Tribunal: TJES
Processo: 5002268-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002268-27.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS E TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do CP), por disparos de arma de fogo em razão de desentendimento após acidente de trânsito. O embargante alega omissão quanto à análise de (i) contradições nos depoimentos de testemunhas; (ii) suposta confissão de corréu em mensagens telefônicas; (iii) inconclusividade do laudo pericial; e (iv) lógica da acusação por tentativa de homicídio contra apenas uma das três vítimas presentes no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar contradições entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e na judicial; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise de mensagens que indicariam a confissão do corréu; (iii) examinar se houve omissão sobre a suposta inconclusividade do laudo pericial do veículo; e (iv) definir se houve omissão quanto à lógica da acusação ao imputar tentativa de homicídio contra apenas uma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura omissão a ausência de confronto literal entre depoimentos colhidos em fases distintas, quando a decisão embargada se apoia em testemunhos prestados sob contraditório, que indicam indícios suficientes de autoria.

4. O acórdão embargado fundamenta-se em prova testemunhal direta prestada em juízo, sendo desnecessária a análise detalhada de mensagens de texto supostamente confessórias, cuja controvérsia deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

5. O laudo pericial foi expressamente citado e é considerado suficiente para demonstrar a materialidade do delito na fase de pronúncia, não sendo exigida certeza científica absoluta nesse momento processual.

6. A opção do Ministério Público por imputar tentativa de homicídio contra apenas uma vítima decorre de sua discricionariedade, sendo incabível ao Judiciário questionar a extensão subjetiva da denúncia em sede de embargos de declaração.

7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à prevalência da tese defensiva, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado, conforme o art. 619 do CPP.

8. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando a decisão fundamenta-se em elementos suficientes de prova judicializada, ainda que não enfrente detalhadamente todos os argumentos defensivos.

2. A controvérsia sobre autoria diante de prova contraditória deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sendo incabível resolvê-la em sede de pronúncia ou embargos declaratórios.

3. A materialidade, para fins de pronúncia, prescinde de certeza absoluta, bastando indícios consistentes extraídos dos autos.

4. A extensão subjetiva da acusação é matéria afeta à titularidade do Ministério Público e não configura omissão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e III, e 14, II; CPP, arts. 41, 413, 414, 415 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5002268-27.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: CAIQUE GRASSI CORADINI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CAIQUE GRASSI CORADINI
contra o v. acórdão de ID 16972538, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Em suas razões, ao ID 17021633, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o
decisum
não enfrentou teses defensivas cruciais, a saber:
(i)
as supostas contradições entre os depoimentos das testemunhas Murilo Ghisolfi e Rayane Surlo prestados na fase inquisitorial e na fase judicial, o que violaria o art. 155 do CPP;
(ii)
o conteúdo de mensagens extraídas do celular do acusado (WhatsApp/SMS), nas quais o corréu Elysio teria supostamente confessado a autoria dos disparos;
(iii)
a inconclusividade do laudo pericial do veículo quanto à materialidade dos disparos; e
(iv)
a suposta incoerência lógica da acusação ao imputar tentativa de homicídio contra apenas uma vítima (Lucas), a despeito da presença de três ocupantes no veículo alvejado.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE RESULTA PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo contra a vítima, após desentendimento decorrente de acidente de trânsito. O recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia e, no mérito, a absolvição sumária, a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal leve ou o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta, por ausência de descrição adequada dos fatos e provas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou impronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e (iv) analisar se devem ser decotadas as qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inépcia da denúncia resta superada com a sentença de pronúncia, conforme orientação consolidada do STJ, que considera preclusa a arguição após a instrução criminal.

4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, pois descreve com clareza os fatos, as circunstâncias, o animus necandi, as qualificadoras e a participação dos envolvidos, permitindo ao réu pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise aprofundada do mérito, que compete ao Tribunal do Júri.

6. Os autos contêm laudos periciais e depoimentos coesos da vítima e de testemunhas, os quais indicam o recorrente como autor dos disparos, configurando justa causa para a pronúncia.

7. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de animus necandi é incontestável, o que não se verifica, pois os disparos de arma de fogo contra veículo ocupado revelam, em tese, dolo de matar.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do meio que possa resultar perigo comum não se mostram manifestamente improcedentes: a motivação derivou de um acidente de trânsito banal e os disparos, efetuados em via pública contra veículo ocupado, expuseram a perigo número indeterminado de pessoas. A apreciação compete ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A sentença de pronúncia torna preclusa a arguição de inépcia da denúncia.

2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Júri o exame aprofundado das provas.

3. A desclassificação para crime não doloso contra a vida só é admitida se ausente, de forma inequívoca, o animus necandi.

4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Conselho de Sentença quando houver suporte mínimo nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, II e III, e 14, II; CPP, arts. 41, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.238.417/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.11.2019; TJES, RSE 0002225-30.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 29.02.2024; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Passo à análise dos pontos suscitados.

1. Das alegadas contradições nos depoimentos e violação ao art. 155 do CPP

A Defesa alega omissão quanto à análise das divergências entre os depoimentos inquisitoriais e judiciais. Sem razão.

O Acórdão embargado foi claro ao fundamentar a decisão de pronúncia na prova oral
judicializada
, citando expressamente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No voto condutor, consignei:
"A vítima, Lucas Bernabé, em seu depoimento judicial, narrou de forma coesa a dinâmica dos eventos [...] A testemunha Rayane Surlo [...] afirmou categoricamente em juízo que 'visualizou Caique efetuando os disparos de arma de fogo' [...] A testemunha Murilo Guisolfi Machado [...] declarou em juízo que visualizou uma arma de fogo em posse de CAIQUE"
.

O julgador não está obrigado a transcrever e comparar, ponto a ponto, cada frase dita no inquérito com a dita em juízo, bastando indicar os elementos de convicção que, produzidos ou confirmados em juízo, sustentam a decisão. A existência de indícios suficientes de autoria colhidos em audiência judicial supre a exigência do art. 155 do CPP, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sopesar eventuais contradições e valorar a credibilidade das testemunhas.

2. Do conteúdo das mensagens telefônicas (suposta confissão de terceiro)

Quanto à alegação de que o corréu Elysio teria assumido a autoria em mensagens de texto, tal fato, por si só, não anula os indícios visuais e diretos de autoria apontados pelas testemunhas presenciais em juízo.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade. Havendo, de um lado, mensagens que a defesa interpreta como confissão de terceiro e, de outro, testemunhas oculares (Lucas e Rayane) que afirmam em juízo ter visto o Embargante efetuando os disparos, cria-se uma controvérsia fática que não pode ser dirimida pelo Juiz Togado nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Júri. O silêncio sobre prova específica não configura omissão quando o fundamento adotado (prova testemunhal direta) é suficiente para sustentar a conclusão (pronúncia).

3. Da materialidade e do laudo pericial

No tocante à alegada inconclusividade do laudo, o Acórdão foi expresso ao citar o
Laudo Pericial de Exame do Veículo
(fls. 36/41 dos autos originais), o qual concluiu que a tampa do compartimento de carga possuía
"dano semelhante aos ocasionados por disparo de arma de fogo"
. A materialidade, na fase de pronúncia, não exige certeza científica absoluta sobre a balística, mas sim a demonstração da ocorrência do fato. O dano compatível com projétil, somado aos relatos de disparos efetuados contra o veículo, constitui lastro suficiente para a admissibilidade da acusação.

4. Da lógica da acusação (número de vítimas)

O argumento de que haveria incoerência em denunciar o réu por tentativa de homicídio contra apenas uma das três pessoas no veículo é matéria afeta à discricionariedade do Ministério Público (
dominus litis
), que forma sua
opinio delicti
com base nos elementos que entende pertinentes ao dolo do agente. O fato de não ter sido imputada tentativa de homicídio contra os demais ocupantes não ilide, logicamente, a tentativa contra a vítima visada (Lucas Bernabé), mormente quando a motivação do crime (briga de trânsito) envolvia diretamente este último. Não cabe ao Judiciário, em sede de recurso da defesa, questionar por que a acusação não foi mais gravosa ou abrangente, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

Verifica-se, portanto, que o Embargante pretende, na verdade, o reexame da prova e a prevalência de sua tese defensiva, o que é incabível nesta via recursal. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente para resolver a lide, como ocorreu no caso em tela.

Não obstante, cumpre ressaltar o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que
não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pelo embargante, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada
(EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.